Tribunal: TJDFT
Processo: 0712362-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE AUTO DE INFRAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Se o autor não apresenta, de plano, argumentos robustos capazes de infirmar a presunção relativa de legitimidade e veracidade do auto de infração, máxime porque o aludido ato administrativo se consubstancia em exercício regular do poder de polícia da Administração ao averiguar que, a despeito de autuação prévia, o autuado persistiu depositando irregularmente material de construção civil em área degradada, sem autorização ambiental, revela-se escorreita a r. decisão que não concedeu a tutela de urgência relativa à suspensão dos efeitos do auto.
3. Recurso conhecido e desprovido.